Tribunal: CARF
Processo: 10940.900565/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.900565/2017-89
ACÓRDÃO
9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PISA INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 14/07/2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO OBJETO DE DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente à discussão administrativa de indeferimento de
pedido de restituição apresentado depois da correção de erro que motivou
a não homologação da compensação do mesmo indébito, e não para
discussão administrativa de indeferimento de pedido de restituição
apresentado concomitantemente à DCOMP cuja não homologação deixou
de ser questionada administrativamente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Lizandro Rodrigues de Sousa
(substituto convocado), Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PISA INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-007.040, na sessão de 13 de
março de 2024, que negou provimento ao recurso voluntário aplicando o decidido no Acórdão no
1302-007.039, de 13 de março de 2024, prolatado
no julgamento do
processo
10940.900568/2017-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
JÁ ANALISADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 42 DO DECRETO No 70.235/1972.
A declaração de compensação apresentada por contribuintes deve estar
fundamentada em razões fáticas e jurídicas para que seja deferida, sendo que os
pedidos de restituição ou as declarações de compensação serão indeferidos nas
hipóteses em que o contribuinte pretende rediscutir matéria que já foi objeto de
decisão definitiva.
De acordo com o artigo 42 do Decreto no 70.235/1972, são definitivas as decisões
de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto.
O litígio decorreu do indeferimento de pedido de restituição de IRRF sob o
fundamento de que o direito creditório já havia sido analisado em outro pleito. A autoridade
julgadora de 1a instância negou conhecimento à manifestação de inconformidade que pretendia a
rediscussão de matéria já definitivamente decidida nos autos do processo administrativo no
10940.905720/2009-43 (e-fls. 123/129). O Colegiado a quo, por sua vez, concordou com a
impossibilidade de rediscussão da matéria e negou provimento ao recurso voluntário (e-fls.
169/178).
Cientificada em 16/09/2024 (e-fl. 186), a Contribuinte interpôs recurso especial em
01/10/2024 (e-fl. 187/206) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 231/236, do qual se extrai:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
3
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1401-005.957 e 1301-
004.543, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
No caso do primeiro paradigma, Acórdão no 1401-005.957, houve uma primeira
negativa de reconhecimento do crédito pleiteado porque o pagamento que daria
origem a esse crédito estava vinculado a débito declarado em DCTF.
No curso do processo, a contribuinte conseguiu comprovar que havia erro na
referida DCTF, providenciou sua retificação, e o crédito acabou sendo
reconhecido.
A situação guarda certa semelhança com a que foi examinada pelo acórdão
recorrido, mas esse primeiro paradigma não serve para demonstrar a divergência
alegada.
O problema para a caracterização da divergência é que no caso examinado pelo
acórdão recorrido, o mesmo crédito já tinha sido examinado em outro processo,
com decisão definitiva de seu indeferimento, porque a contribuinte não
apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório
proferido naquele outro processo.
E foi isso que motivou o não conhecimento da manifestação de inconformidade
apresentada neste processo.
No caso do primeiro paradigma, não houve essa situação. A retificação da DCTF
(para demonstrar o indébito) ocorreu com o processo em curso, sem que
houvesse nenhuma decisão definitiva anterior, proferida em outro processo,
sobre o mesmo crédito.
Essa diferença nos contextos examinados inviabiliza a caracterização da alega
divergência a partir do primeiro paradigma.
O segundo paradigma, Acórdão no 1301-004.543, por sua vez, serve para a
demonstração da divergência alegada.
Aquele outro caso também tratou da negativa de um PER (Pedido de Restituição)
porque o crédito já tinha sido negado por despacho decisório anterior, que não
tinha sido objeto de recurso em outro processo (decisão anterior definitiva, de
indeferimento do crédito).
O segundo paradigma entendeu que o PER (Pedido de Restituição) deveria ser
analisado, independentemente de o processo com despacho original de negativa
do mesmo crédito (exarado no contexto da análise de uma DCOMP) conter
decisão definitiva.
Para o referido paradigma, a legislação legal e infralegal impede apenas a
compensação de débitos atrelados a direito creditório não reconhecido pela
autoridade fiscal em pedidos anteriores, mas não veda o processamento de um
pedido de restituição pelo simples fato de o direito creditório pleiteado já ter sido
negado anteriormente ao contribuinte.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
4
A situação é bem semelhante à que foi examinada pelo acórdão recorrido, e a
divergência está caracterizada com base nesse segundo paradigma.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
A Contribuinte demonstra o prequestionamento da matéria e afirma a divergência
jurisprudencial quanto a possibilidade de se reconhecer e deferir o direito creditório após a
retificação da DCTF, se restar comprovado, por meio de prova apta e idônea, a liquidez e certeza
do crédito, bem como quanto a possibilidade de novo pedido de restituição quando o crédito
pleiteado já tenha sido indeferido em declaração de compensação anteriormente transmitida,
argumentando que:
IV – DAS RAZÕES RECURSAIS.
10. Conforme reiteradamente debatido no processo, o PER objeto da controvérsia
tange o reconhecimento de crédito em razão de pagamento a maior de IRRF,
quando este foi mensurado na importação de serviço técnico provindo da Coréia
do Sul.
11. A Recorrente pleiteou crédito de R$ 106.038,71, pago a maior que o devido
em pagamento efetuado no valor de R$ 285.416,49, em 14/05/2007, referente a
Imposto de Renda Retido na Fonte – código de receita 0422.
12. Em síntese, o valor do indébito é devido em razão do pagamento do tributo a
alíquota de 15%, onde seria devido a alíquota de 10%.
13. Nesta senda, convém destacar, novamente, que o Brasil e a Coréia do Sul
possuem Convenção destinada a evitar dupla tributação e prevenir evasão
fiscal, o qual foi aprovado por meio do Decreto no 354, de 02 de dezembro de
1991, e que garante que o imposto de renda na fonte, quando o beneficiário
efetivo for um residente ou domiciliado na Coréia, não excederá dez por cento
do montante bruto dos valores em questão.
14. É o que se extrai do Art. 1o do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 03, de 17
de março de 2006:
Art. 1o Em relação aos dividendos e lucros tratados, respectivamente, nos
parágrafos 2o e 5o do art. X da Convenção Brasil-Coréia, assim como aos royalties
de que trata a alínea "b" do parágrafo 2o do art. XII da mencionada Convenção e a
quaisquer rendimentos de assistência técnica e de serviços técnicos tratados no
item 4 de seu Protocolo, ressalvado tratamento mais benéfico estabelecido em lei
interna, o imposto de renda na fonte, quando o beneficiário efetivo for um
residente ou domiciliado na Coréia, não excederá dez por cento do montante bruto
dos valores em questão.
15. Assim, é indubitável que a alíquota aplicável na operação que originou o
crédito deveria ser de 10% sobre o montante bruto pago à empresa coreana
prestadora de serviços, e não de 15%, como assim calculou e recolheu
indevidamente a ora Recorrente no momento de aferição do IRRF.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
5
16. Com o intuito de comprovar que de fato contratou serviço técnico provindo da
Coréia do Sul – o qual se enquadra perfeitamente nas dissertações contidas no
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 03/2006 –, a Recorrente juntou ao
processo os seguintes documentos:
a. Contrato Internacional no 4510037522 (realizado entre a Contribuinte e a
empresa Coreana HANSOL EME CO, LTD.) – e-PAF fls. 16/25;
b. Contrato de câmbio da Contribuinte com o Banco Itaú, com a finalidade
de pagamento à empresa coreana contratada – e-PAF fls. 26/30;
c. Comprovantes de pagamento e débito em conta dos tributos devido na
operação de importação de serviço técnico – e-PAF fls. 31/36.
17. A existência do crédito líquido e certo, portanto, é induvidosa, restando
comprovada pela Recorrente.
18. Não obstante, conforme se depreende do acórdão recorrido, foi negado
provimento ao Recurso Voluntário sob o fundamento de que o crédito pleiteado
no PER 04166.81253.140 808.1.6.04-8974 decorrente de pagamento a maior de
IRRF através de DARF já teria sido objeto de análise por ocasião do exame da
DCOMP no 18210.95043.140808.1.3.04-0697 no Processo Administrativo no
10940.905720/2009-43 e que, in casu, a ora Recorrente pretende rediscutir
matéria já decidida definitivamente.
19. Ocorre, todavia, que inexistia qualquer circunstância que obstasse a análise do
pedido compensatório pela DRJ de origem.
20. Vale dizer, Ilmo. Conselheiros, que a Turma Ordinária a quo negou
provimento ao recurso sem que antes fossem exauridos todos os meios
disponíveis para formação de sua convicção, não analisando as provas
apresentadas pela Recorrente – em especial a DCTF retificadora – suficientes e
aptas a demonstrar o direito creditório pleiteado decorrente de pagamento a
maior de IRRF.
21. Com efeito, a ordem cronológica dos fatos é fundamental para a análise do
presente Recurso Especial e para o reconhecimento do direito creditório
pleiteado:
a. Em 14/05/2007 a Recorrente recolheu DARF de IRRF 0422 no valor de R$
285.416,49;
b. Em 06/07/2007 foi entregue DCTF no 100.2007.2007.1860007223 e, por
equívoco, a Recorrente deixou de consignar os créditos correspondentes,
declarando débito de IRRF 0422 no valor de R$ 285.416,49;
c.
Em
14/08/2008
a
Recorrente
transmitiu
PERDComp
04166.81253.140808.1.6.04-8974 pleiteando crédito de pagamento a maior
no valor de R$ 106.038,71 vinculado ao DARF acima descrito.;
PERDCOMP objeto do presente processo.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
6
d.
Em
14/08/2008
a
Recorrente
transmitiu
novo
PERDComp
18210.95043.140808.1.3.04-0697
pleiteando
o
mesmo
crédito
de
pagamento a maior no valor de R$ 122.162,74 vinculado ao DARF acima
descrito;
e.
Em
25/08/2009
foi
entregue
DCTF
retificadora
no
100.2007.2009.1890312727 e, por equívoco, a Recorrente declarou o
mesmo valor de R$ 285.416,49, referente ao débito de IRRF 0422;
g. Em 07/10/2009 sobreveio Despacho Decisório eletrônico nr. de
rastreamento
8485843373,
indeferindo
o
pedido
formulado
em
14/08/2008 no PERDComp 18210.95043.140808.1.3.04-0697 em razão de o
pagamento estar integralmente utilizado para quitação do débito
correspondente declarado em DCTF pelo Contribuinte;
h. Após o Despacho Decisório 848584373 indeferindo o pedido, ainda
estava pendente de decisão o PERDComp 04166.81253.140 808.1.6.04-
8974;
h. Em 05/04/2017, a Autoridade Fiscal proferiu Despacho Decisório nr. de
rastreamento 121477907, no PER 04166.81253.140 808.1.6.04-8974,
negando o pleito, sob o fundamento de que o crédito já foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores.
22. Conforme se extrai da ordem cronológica dos fatos, após o primeiro Despacho
Decisório no processo no 10940.905720/2009-43 indeferindo o pleito formulado,
ainda estava pendente de decisão o segundo PER vinculado a mesma DARF.
23. Após o reconhecimento do erro de fato no preenchimento da DCTF, a
Recorrente apresentou provas que demonstram a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Dessa forma, no momento da análise do PER
04166.81253.140808.1.6.04-8974 pela Autoridade Fiscal a Recorrente já havia
comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, tendo desincumbido do
seu ônus probatório.
24. Com a devida licença para repetição, que é importante frisar, quando a
Autoridade Administrativa analisou o PER 04166.81253.140808.1.6.04-8974
(objeto do presente processo) e proferiu o Despacho Decisório Decisório nr. de
rastreamento 121477907, em 05/04/2017, existia crédito disponível a ser
homologado.
25. Ressalta-se, o simples erro no preenchimento da DCTF não é elemento
suficiente para afastar o direito à restituição de tributo pago a maior
indevidamente, sob pena de indevido enriquecimento ilício da Fazenda
Nacional, ao auferir receita não prevista em lei.
26. Cumpre consignar, ainda, que o que é relevante para o reconhecimento do
direito à repetição do indébito é a comprovação da liquidez e certeza do crédito
PERDCOMP objeto do
processo no
/
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
7
pleiteado, como de fato ocorreu no caso em exame, nos termos do Art. 170 do
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
27. Destarte, a Recorrente demonstrou nos autos, por meio de provas, que o
crédito objeto da presente análise é líquido e certo, tendo direito à compensação
e restituição do indébito fiscal.
V – DA DIVERGÊNCIA NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
28. Conforme exposto alhures, ao apreciar o Recurso Voluntário interposto, a
Câmara Baixa negou provimento ao recurso, não reconhecendo o direito
creditório a que faz jus a Recorrente, pois segundo o entendimento exposto no
acórdão recorrido o crédito pleiteado já teria sido objeto de análise anterior.
29. Consoante análise da ordem cronológica dos fatos (item 21 supra), a
Recorrente transmitiu os PERDComps 18210.95043.140808.1.3.04-0697 e
04166.81253.140808.1.6.04-8974, indicando o mesmo crédito de pagamento a
maior vinculado ao DARF de IRRF 0422.
30. Por ocasião da análise do PER 18210.95043.140808.1.3.04-0697, a Autoridade
Fiscal proferiu Despacho Decisório indeferindo o pedido formulado, justificando
que o pagamento estava integralmente utilizado para quitação do débito
correspondente declarado em DCTF. A decisão denegatória foi proferida nos
autos do PAF no 10940.905720/2009-43, em 07/10/2009.
31. Vale dizer, a título de argumentação, que na primeira análise a Autoridade
fiscal indeferiu o crédito pelo simples cruzamento automatizado, matemático e
linear, entre o valor do crédito declarado no PER, do débito declarado na DCTF,
em comparação ao valor recolhido via DARF. Não intimou a Recorrente para a
regularização da incongruência identificada pelo sistema, violando o princípio do
devido processo legal e da ampla defesa.
32. Não obstante, após reconhecer o equívoco de fato no preenchimento da DCTF
a Recorrente apresentou provas que demonstram a certeza e liquidez do crédito
pleiteado decorrente de pagamento a maior de IRRF.
33. Com as devidas vênias, o raciocínio a ser aplicado no presente caso é o de
que o erro de preenchimento da DCTF e a decisão denegatória do primeiro PER
no processo no 10940.905720/2009-43 não se afigura um óbice insuperável a
ponto de macular o direito de compensação pretendido em decorrente de
pagamento a maior, sob pena de indevido enriquecimento ilício do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
34. Tanto é assim que, quando do julgamento do Recurso Voluntário interposto
nos autos do Processo Administrativo no 16327.900297/2016-38, a 1a Turma da
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
8
4a Câmara da 1a Seção deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
concluiu de forma manifestamente contrária ao decisum recorrido.
35. Isso porque firmou-se o entendimento de que o “erro de fato no
preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei”.
[...]
43. Objetivando atender ao requisito previsto no Art. 118 do Regimento Interno
do CARF, transcreva-se na íntegra a Ementa do Acórdão paradigma:
Processo no 18470.726294/2011-93
Recurso Voluntário
Acórdão no 1301-004.543 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 17 de junho de 2020
Recorrente EIFFEL COMÉRCIO AUTOMOTIVO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO SEM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NOVO
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL OU INFRALEGAL.
A legislação legal e infralegal impede a compensação de débitos atrelados a direito
creditório não reconhecido pela autoridade fiscal em pedidos anteriores,
inexistindo, contudo, vedação a pedido de restituição pelo simples fato de o direito
creditório pleiteado já ter sido negado anteriormente ao contribuinte.
RETIFICAÇÃO DA DIPJ. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE
DO CRÉDITO.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DIPJ, não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito
por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
44. Confira-se, por esclarecedor, trechos do voto vencedor:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
9
“Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento
atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que
haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa
reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das
hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário
Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui
incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública;
erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a
matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o
saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de
fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico-- Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
10
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei”. (grifado).
45. Por derradeiro, ressalta-se o teor da planilha abaixo reproduzida, contendo
confronto analítico dos julgados:
[...]
46. Vê-se, portanto, que inexiste qualquer sentido vedar ao contribuinte renovar
um pedido de direito creditório após corrigir os erros identificados em sua
declaração.
49. É de se salientar, por fim, que o pedido objeto da controvérsia em análise,
embora idêntico no valor do crédito pleiteado originalmente, baseia-se em
correção realizada no preenchimento da DCTF jamais analisada pelo Fisco.
50. Ante o exposto, requer seja dado provimento ao recurso para superar o óbice
de impossibilidade de reanálise do novo pedido de direito creditório, a fim de que
este seja reconhecido, com a consequente homologação das compensações
declaradas.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para que seja
reconhecido o crédito pleiteado, com a consequente homologação INTEGRAL das compensações
declaradas nos PER/DCOMPs transmitidos.
Os autos foram remetidos à PGFN em 26/09/2025 (e-fl. 237), e retornaram em
29/09/2025 com contrarrazões (e-fls. 243/242) nas quais a PGFN defende que o acórdão recorrido
seja mantido por seus próprios fundamentos.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento com base, apenas, no
paradigma no 1301-004.543, no qual assim se decidiu, sob relatoria do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para superar o óbice de impossibilidade de pedido
de restituição quando o crédito pleiteado foi indeferido em declaração de
compensação anteriormente transmitida, e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes e se for o caso, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
11
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive
quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
Tratava-se, ali, de pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ, formalizado em
27/12/2010, antecedido por uma primeira Declaração de Compensação - DCOMP em 29/08/2006,
a qual restou não homologada porque o saldo negativo não fora informado em DIPJ, bem como
por uma segunda DCOMP, apresentada em 25/02/2010, depois da retificação da DIPJ, a qual
restou não declarada por referir “valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente”, mesmo fundamento apresentado para indeferimento do
pedido de restituição apresentado em 27/12/2010.
O voto condutor do paradigma observa que o sujeito passivo concordou com a não-
homologação da primeira DCOMP e promoveu a retificação da DIPJ, mas não teve a oportunidade
de manifestar inconformidade contra a não-declaração da segunda DCOMP. Quanto ao
indeferimento do pedido de restituição sob o fundamento de que o direito creditório já teria sido
analisado e indeferido, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto firmou que:
Pois bem, compulsando os autos e a legislação que rege a matéria, entendo
assistir razão ao contribuinte.
O art. 74 da Lei no 9.430,96, somente veda a compensação com créditos que já
foram objeto de não reconhecimento por parte do Fisco em pedidos de
restituição e de compensação. E há lógica nisso ao não permitir que novos débitos
permaneçam com exigibilidade suspensa nos casos em que o suposto direito de
crédito, em uma primeira análise, já teria sido objeto de não reconhecimento.
Contudo o legislador ordinário em hipótese alguma vedou que um pedido de
restituição (ou ressarcimento) renovasse o pleito de reconhecimento de crédito
anteriormente indeferido.
Destaca-se novamente a redação do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração.
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
12
Conforme se observa, somente há vedação de compensação se o crédito
pleiteado tiver sido objeto de pedido de restituição ou ressarcimento já
indeferido, e, no caso concreto ocorreu justamente o contrário: além de o
presente pedido do contribuinte não se tratar de declaração de compensação, nas
duas primeiras tentativas de utilização do crédito em questão o contribuinte não
solicitou restituição ou ressarcimento, e sim de declaração de compensação.
A Instrução Normativa RFB no 900/2008, dentro de seu poder de disciplina sobre
o tema previsto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/96, aborda a matéria em
debate nos autos, nos incisos XIII e XIV do § 3o de seu art. 34, incluindo no inciso
XIV a hipótese de considerar não declarada a compensação também quando o
direito de crédito pleiteado já tivesse sido objeto de não reconhecimento em
outra declaração de compensação. Veja-se:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
[...]
XIII - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
XIV - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha
sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
[...]
Ou seja, mesmo a IN RFB no 900/2008 somente traz restrições à declaração de
compensação (§ 3o) cujo crédito pleiteado já não tenha sido reconhecido pela
Receita Federal, não incluindo nessa limitação um pedido de restituição ou
ressarcimento cuja origem do crédito requerido tenha sido negado
anteriormente.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
13
Veja-se que, na hipótese dos autos, por se tratar de pedido de restituição “puro”
não haverá qualquer prejuízo ao Fisco quanto a supostos débitos com
exigibilidade suspensa nessa nova análise, sendo vedado tão somente que se
atrelem declarações de compensação a esse novo PER, o que, de fato, não
ocorreu.
Ademais, não faria qualquer sentido vedar ao contribuinte renovar um pedido de
restituição após corrigir os erros apontados pela autoridade fiscal para rejeitar seu
primeiro pleito de reconhecimento de crédito.
É de se salientar, ainda, que o novo pedido de restituição, embora idêntico no
valor do crédito pleiteado originalmente, baseia-se agora em correção realizada
no preenchimento da DIPJ (retificadora) jamais analisada pelo Fisco.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB,
é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal
erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em
matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal
especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico--Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
14
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes. [grifos nossos]
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesses casos, este Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para se reinicie a análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez,
evitando-se, nesta fase processual, a realização de diligências a fim de não lhe
suprimir instâncias de julgamento, e lhe oportunizar que, se for o caso, após ser
devidamente intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam
analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido, qual seja, a
existência do crédito pleiteado levando-se em conta a DIPJ retificadora
apresentada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para superar o óbice
de impossibilidade de pedido de restituição quando o crédito pleiteado foi
indeferido em declaração de compensação anteriormente transmitida, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do
pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes e se for o caso, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se
possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Como se vê, a intepretação da legislação tributária que veda a renovação de
invocação de direito creditório já analisado teve em conta não só a inexistência de vedação
expressa à apresentação de pedido de restituição depois da não-homologação de compensação,
como também o fato de o sujeito passivo ter corrigido “os erros apontados pela autoridade fiscal
para rejeitar seu primeiro pleito de reconhecimento de crédito”, mediante retificação da DIPJ, no
caso, por se tratar de indébito de saldo negativo de IRPJ.
O caso presente se distingue do paradigma porque não houve a apresentação de
uma segunda DCOMP (aspecto que, registre-se, seria irrelevante para desassemelhar os casos),
mas principalmente porque a Contribuinte nada disse, em manifestação de inconformidade,
acerca de eventual discordância quanto à anterior não-homologação da compensação declarada
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
15
e, assim, foi necessário requerer tais informações à autoridade preparadora. Notificada dos
acréscimos no sentido de a não-homologação ter decorrido da utilização integral do pagamento
para liquidação de débito informado em DCTF, e da ausência de manifestação de inconformidade
contra aquele ato, a Contribuinte apenas alegou que:
23. [...] não há identidade entre as partes. No primeiro pedido, o requerente era a
NORKE SKOG PISA LTDA. Nestes autos, o pleito de compensação é formulado por
PISA INDUSTRIA DE PAPÉS LTDA, ora incorporada por B.O. PAPER BRASIL
INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA.
A decisão de 1a instância, em tais circunstâncias, decide pela definitividade da
primeira decisão que analisou o crédito, destacando a seguinte cronologia dos fatos:
14/05/2007 - recolhimento em DARF de IRRF 0442 no valor de R$ 285.416,49
06/07/2007 – NORSKE SKOG PISA LTDA, cuja razão social foi alterada para PISA
INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA, CNPJ 31.985.633/0001-20, empresa posteriormente
sucedida por incorporação pela B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,
CNPJ 07.632.665/0001-67, (art. 227, §3o, Lei no 6.404/1976) apresentou DCTF no
100.2007.2007.1860007223 declarando débito de IRRF 0422 no valor de R$
285.416,49:
[...]
14/08/2008 – Contribuinte transmite PERDComp 18210.95043.140808.1.3.04-
0697 pleiteando crédito de pagamento a maior no valor de R$ 106.038,71
vinculado ao DARF acima descrito.
14/08/2008 - Contribuinte transmite PERDComp 04166.81253.140 808.1.6.04-
8974 pleiteando o mesmo crédito de pagamento a maior no valor de R$
106.038,71 vinculado ao DARF acima descrito.
25/08/2009 – transmissão de DCTF Retificadora 100.2007.2009.1890312727,
contendo o mesmo valor declarado de IRRF 0422:
[...]
07/10/2009 – Despacho Decisório eletrônico nr. de rastreamento: 848584373,
indefere o pedido em razão de o pagamento estar integralmente utilizado para
quitação do débito correspondente declarado em DCTF pelo contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação.
21/10/2009 – Cientificado do Despacho Decisório 848584373, não consta, nem é
alegado pelo Contribuinte que tenha se instaurado o litígio, de forma que a dita
decisão administrativa tornou-se definitiva.
05/04/2017 – apreciando a pretensão contida no PERComp 04166.81253.140
808.1.6.04-8974 a Autoridade Fiscal proferiu o Despacho Decisório nr.de
rastreamento 121477907, negando o pleito:
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
16
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Nesta descrição nota-se outra peculiaridade do presente caso: o pedido de
restituição aqui indeferido foi apresentado em 14/08/2008, juntamente com a DCOMP que restou
não homologada em 07/10/2009 (com ciência em 21/10/2009), antes do indeferimento do pedido
de restituição, exarado apenas em 05/04/2017. Ainda, não houve retificação da DCTF à qual
estava integralmente vinculado o pagamento.
Em tais circunstâncias, não é possível aplicar nenhuma das premissas decisórias do
paradigma: i) a inexistência de vedação à renovação de invocação de direito creditório já analisado
foi lá cogitada em face de pedido de restituição apresentado depois de DCOMP não homologada,
enquanto aqui o pedido de restituição foi apresentado juntamento com a DCOMP e antes da sua
não-homologação; ii) a correção dos “os erros apontados pela autoridade fiscal para rejeitar seu
primeiro pleito de reconhecimento de crédito”, mediante retificação de declaração, não ocorreu.
A distinção entre os cenários fáticos se evidencia quando a Contribuinte invoca a
disponibilidade do direito creditório, apenas porque o pedido de restituição ainda não havia sido
indeferido:
22. Conforme se extrai da ordem cronológica dos fatos, após o primeiro Despacho
Decisório no processo no 10940.905720/2009-43 indeferindo o pleito formulado,
ainda estava pendente de decisão o segundo PER vinculado a mesma DARF.
23. Após o reconhecimento do erro de fato no preenchimento da DCTF, a
Recorrente apresentou provas que demonstram a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Dessa forma, no momento da análise do PER
04166.81253.140808.1.6.04-8974 pela Autoridade Fiscal a Recorrente já havia
comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, tendo desincumbido do
seu ônus probatório.
24. Com a devida licença para repetição, que é importante frisar, quando a
Autoridade Administrativa analisou o PER 04166.81253.140808.1.6.04-8974
(objeto do presente processo) e proferiu o Despacho Decisório Decisório nr. de
rastreamento 121477907, em 05/04/2017, existia crédito disponível a ser
homologado.
[...]
32. Não obstante, após reconhecer o equívoco de fato no preenchimento da DCTF
a Recorrente apresentou provas que demonstram a certeza e liquidez do crédito
pleiteado decorrente de pagamento a maior de IRRF.
33. Com as devidas vênias, o raciocínio a ser aplicado no presente caso é o de
que o erro de preenchimento da DCTF e a decisão denegatória do primeiro PER
no processo no 10940.905720/2009-43 não se afigura um óbice insuperável a
ponto de macular o direito de compensação pretendido em decorrente de
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
17
pagamento a maior, sob pena de indevido enriquecimento ilício do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
34. Tanto é assim que, quando do julgamento do Recurso Voluntário interposto
nos autos do Processo Administrativo no 16327.900297/2016-38, a 1a Turma da
4a Câmara da 1a Seção deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
concluiu de forma manifestamente contrária ao decisum recorrido.
35. Isso porque firmou-se o entendimento de que o “erro de fato no
preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei”.
[...] (destaques do original)
Como se vê, a Contribuinte sequer dispõe do argumento de retificação do erro que
motivou o primeiro despacho decisório, mas ainda assim defende que a análise do pedido de
restituição desconsidere a apreciação anterior do direito creditório.
É certo que, mais à frente, a Contribuinte argumenta que:
48. Vê-se, portanto, que inexiste qualquer sentido vedar ao contribuinte renovar
um pedido de direito creditório após corrigir os erros identificados em sua
declaração.
49. É de se salientar, por fim, que o pedido objeto da controvérsia em análise,
embora idêntico no valor do crédito pleiteado originalmente, baseia-se em
correção realizada no preenchimento da DCTF jamais analisada pelo Fisco.
(destaques do original)
Todavia, esta réplica de situação fática presente em outros litígios conexos não
encontra, aqui, correspondência com sua prática.
De toda a sorte, mesmo naquela hipótese, a intepretação da legislação tributária
assim invocada a partir do paradigma no 1301-004.543 não teria aplicação direta sobre o
pretendido nestes autos, porque o pedido objeto da controvérsia em análise, embora idêntico no
valor do crédito pleiteado originalmente, baseia-se em correção realizada no preenchimento da
DCTF que foi promovida depois da apresentação do pedido de restituição. Ou seja, ainda que o
pedido se baseasse no que restou evidenciado naquela correção, ele não teria sido apresentado
em razão daquela correção, e esta é uma das premissas do paradigma para decidir pela
possibilidade de discussão administrativa do indébito.
Esclareça-se, por oportuno, que o Colegiado a quo nada disse acerca do fato de a
decisão da DCOMP apresentada na mesma data do pedido de restituição ter sido analisada antes
dele. Este aspecto somente foi mencionado no processo no 10940.900568/2017-12, cujas razões
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
18
foram aqui replicadas, para registrar que a Contribuinte teve a possibilidade de apresentar defesa
contra a análise da DCOMP, exteriorizada em ato de não-homologação, e não de não-declaração:
A título de complementação, veja-se que o PER no 07549.78631.270808.1.2.04-
3075 o qual, a rigor, é objeto dos autos, foi entregue em 27/08/2008, enquanto
que a DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-0703 a qual, a propósito, foi objeto
de análise nos autos do PAF no 10940.905722/2009-32, foi transmitida em
30/09/2008.
Segundo a Autoridade julgadora, o fato de o PER no 24159.95976.300908.1.3.04-
0703 ter sido analisado em 07/10/2009 impediria o conhecimento da
Manifestação de Inconformidade que foi apresentada no caso em apreço e que,
no final, instaurou o presente processo. E, de fato, ao analisarmos a legislação de
regência, percebe-se que a regra prevista no artigo 74, § 3o, inciso VII foi editada,
apenas, em 2018, de sorte que, à época dos fatos aqui discutidos, não havia a
possibilidade de considerar a DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-0703 a qual,
aliás, foi apresentada em 30/09/2008, ou seja, posteriormente à apresentação do
PER no 07549.78631.270808.1.2.04-3075, como não declarada. É ver-se:
[...]
Considerando, pois, que o crédito pleiteado no presente processo já foi apreciado
por ocasião do exame da DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-0703 cuja
análise foi realizada nos autos do referido PAF no 10940.905722/2009-32 e que
tinha por objeto o mesmo pagamento, bem como que, no caso, a contribuinte
quer rediscutir a matéria, tem-se que as alegações formuladas pela Recorrente
não devem ser acolhidas.
Assim, presentes dessemelhanças relevantes entre os fatos que importaram para as
decisões exaradas nos acórdãos comparados, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.566 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10940.900565/2017-89
19
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 265
DF CARF MF
Original